Tribunal: TJDFT
Processo: 0702646-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo executado contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial. O embargante alega contradição, sustentando que a gradação da penhora prevista no art. 835 do CPC é matéria de ordem pública cognoscível de ofício e, portanto, poderia ser examinada na via eleita, diante de prova pré-constituída nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar a análise, em exceção de pré-executividade, da alegada violação à ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida, salvo em casos excepcionais.
4. O acórdão embargado não negou que a gradação da penhora seja prevista em lei, mas entendeu que a discussão não integra os pressupostos de constituição da execução e, por isso, não pode ser suscitada em exceção de pré-executividade, devendo ser arguida em embargos à execução.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de seu convencimento (AgInt no REsp 1.920.967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 05.05.2021).
6. O embargante não demonstrou a existência de contradição no julgado, limitando-se a renovar fundamentos já apreciados, com nítido propósito de rediscutir o mérito.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 797, 835 e 917, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 04.05.2009 (Tema 108); AgInt no AREsp 1.938.122/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 18.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1.920.967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 05.05.2021; TJDFT, Acórdão 1742099, 0713793-90.2023.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, DJE 23.08.2023.

(m)